Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-18.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILIA ESTEVOS DE QUEIROZ - CPF: 241.974.401-20 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS PESSOAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

Apelação Nº 1011397-18.2021.8.11.0003

Apelante
: Lucilia Estevos de Queiroz

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Lucilia Estevos de Queiroz.

Ação
: Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 122559092): Sustenta a inexistência de manifestação de vontade por parte da autora para realizar a suposta contratação. Alega que a assinatura aposta no contrato juntado pelo banco requerido destoa daquela aposta nos documentos pessoais da autora, bem assim na procuração. Afirma que o banco deixou, assim, de comprovar a contratação e o repasse dos valores à autora, porquanto se limitou a juntar cópias de tela sistêmica.

Defende que a responsabilidade do banco é objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, em razão da ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 122559096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação Nº 1011397-18.2021.8.11.0003

Apelante
: Lucilia Estevos de Queiroz

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Lucilia Estevos de Queiroz
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

A autora recebe benefício previdenciário nº 1568584218 pelo INSS relativo à aposentadoria por idade, e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de nº 856923269, no montante de R$ 1.020,67, descontado diretamente da folha de pagamento da autora em 72 prestações mensais de R$ 27,32.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as os Extratos do INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 122559064). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, apresentou contestação em que sustentou a regularidade da contratação e colacionou documentos relativos ao suposto pacto, como cópia do contrato e
prints
de tela sistêmica (Id. 122559080).

No entanto, verifica-se que as assinaturas apostas no contrato e demais documentações apresentadas pelo banco têm divergência em relação às assinaturas apostas nos documentos pessoais da autora, bem como procuração e declaração de hipossuficiência, como se vê:

Assinaturas dos documentos da autora (Id. 122559059 e seguintes):

Por outro lado, as assinaturas apostas no contrato (Id. 122559080 e seguintes):

Por outro lado, em que pese tenha apresentado
prints
de tela sistêmica, o banco requerido não logrou êxito em comprovar a efetiva transferência dos valores para a autora, por meio de comprovante de transferência eletrônica, por exemplo.

Ademais, vale ressaltar que o documento de identificação pessoal da autora (RG) apresentado pelo banco, junto com a contratação, foi emitido em 22.01.1981 (Id. 122559080 - Pág. 5), ao passo que o documento da autora juntado com a inicial se trata de segunda via e foi emitido em 13.07.2017 (Id. 122559059).

É possível perceber, inclusive, que a segunda via do documento foi emitida em momento anterior à própria formação do contrato, que ocorreu em 15.02.2018 (Id. 122559080), o que indica a possibilidade de fraude na contratação, em razão de possível extravio da documentação da autora, máxime por ter sido apresentada a documentação mais antiga para a formação do contrato, conjuntamente com a divergência entre as assinaturas.

Assim, tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente.

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de reformar a sentença, para declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por outro lado, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para declarar a inexistência do débito e condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação, bem como fica afastada a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022